Tribunal: TJPA
Processo: 0012306-27.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012306-27.2013.8.14.0051

APELANTE: ANTHENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ATO ADMINISTRATIVO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL
PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32, A CONTAR DA CIÊNCIA DO AUTOR DO ATO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO. MÉRITO. DIREITO DE PAGAMENTO RETROATIVO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. PRECEDENTE DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Verifica-se que não se encontra prescrita a presente ação, movida em 03/12/2013, uma vez que não decorridos 5 (cinco) anos da ciência do autor do ato administrativo que reconheceu o direito ao pagamento retroativo em ressarcimento de preterição, em 08/02/2012, por meio do Memorando n° 033/2012 – DP3/PMPA, que informa de decisão administrativa de 30/11/2011.

2.

Reconhecido o direito de recebimento de valores retroativos, com ato administrativo concedendo promoção em ressarcimento de preterição a contar de 25/09/2005, cabe ao ente estatal demonstrar o efetivo pagamento, ônus do qual, no caso, não se desincumbiu. Precedente do TJPA.

3.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ANTHENOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o apelante defende que faz jus ao recebimento dos valores em ressarcimento de preterição, pelo período compreendido entre 25/09/2005 e 31/04/2006, em que alega que deveria ter sido promovido à Tenente Coronel, mas exerceu a patente de major.

Narra que foi promovido a Tenente Coronel pelo critério de antiguidade em 29/01/2010, com data retroativa a contar de 25/09/2005, tendo sido reconhecido administrativamente o seu direito ao ressarcimento de promoção, o que lhe foi informado tão somente em 08/02/2012.

Argumenta que a data da ciência do deferimento administrativo, em 08/02/2012, é o termo inicial da contagem do prazo prescricional, não havendo o que se falar, portanto, em prescrição uma vez que a presente ação foi ajuizada em 2013.

Acrescenta que ocorre a suspensão do curso do prazo prescricional na duração do processo administrativo, até o momento em que a administração pública efetivamente apresenta resposta ao servidor, nos termos do art. 4° da Lei n° 20.910/32.

Ressalta que o direito do apelante foi reconhecido administrativamente, tanto pela SEAD, quanto pela PMPA.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do apelo, para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id.
1664092.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso dos autos, a controvérsia em questão diz respeito, antes de tudo, à prescrição dos valores pleiteados na ação, conforme reconhecido pelo Juízo de Piso.

Sobre o tema, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza
, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

Art. 4° - (...). Parágrafo Único. – A suspensão da prescrição, nesse caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Ocorre que, no caso dos autos, a Administração reconheceu o direito do autor ao ressarcimento em preterição do servidor em 30/11/2011 (Id. 1664076 - Pág. 26), tendo realizado a promoção pelo critério de antiguidade, a contar de 25/09/2005, o que foi comunicado ao autor tão somente em 08/02/2012 (Id. 1664076 - Pág. 29), por meio do Memorando n° 033/2012 – DP3/PMPA.

Nesse sentido, observo que o direito ao recebimento das diferenças foi reconhecido pelo próprio instituto previdenciário por meio dos efeitos retroativos indicados no ato supracitado, com a ciência do autor em
08/02/2012, momento que se inicia o decurso do prazo prescricional.

Portanto, verifica-se que não se encontra prescrita a presente ação, movida em 03/12/2013, uma vez que não decorridos 5 (cinco) anos do ato administrativo que reconheceu o direito ao pagamento retroativo em ressarcimento de preterição.

No mérito, de início e sem delongas, é válido destacar que
não se trata a demanda posta aos autos em aferir se a promoção é devida ao autor, mas meramente assegurar o direito reconhecido pelo ato administrativo.

Sobre o tema, ilustro julgado desta Corte no sentido de que, reconhecido o direito de recebimento de valores pretéritos, cabe ao ente estatal demonstrar o efetivo pagamento, ônus do qual, no caso, não se desincumbiu:

EMENTA: APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADAS.
RECONHECIMENTO DO DIREITO COM EFEITOS RETROATIVOS
. MÉRITO
.
DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O PAGAMENTO
.
PRETENSÃO À ALTERAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS. AFASTADA. TEMA 905 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Prejudicial de prescrição bienal e quinquenal. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Inaplicabilidade da prescrição bienal.

2. A promoção por critério de antiguidade com efeitos retroativos a contar do dia 25 de setembro de 2004 fora efetivada somente em 11/05/2009, sendo este o termo inicial para contagem da prescrição, já que o reconhecimento do direito ocorreu apenas em 2009. A ação foi ajuizada em 12/09/2012. Inocorrência da prescrição quinquenal. Prejudiciais rejeitadas.

3. Mérito.
Direito às diferenças salariais reconhecido. A promoção desde o ano de 2007 deve retroagir a esta data, inclusive os efeitos patrimoniais. Ato administrativo que reconhece de forma expressa os efeitos retroativos da promoção. Estado do Pará que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento. Impossibilidade de imputar fato negativo ao autor.

4. Pretensão à alteração de juros moratórios. Afastada. Tema 905 do STJ.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

(3611617, 3611617, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-08-31, Publicado em 2020-09-29)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser reformada a sentença recorrida, para afastar o a prescrição da pretensão e declarar o direito do autor ao recebimento dos valores retroativos reconhecidos pela própria administração no ato administrativo indicado, qual seja o Memorando n° 033/2012 – DP3/PMPA.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e dou-lhe provimento
, para julgar procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação.

Invertido o ônus da sucumbência. Isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ

GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/03/2023